Tribunal: TJDFT
Processo: 0738839-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REVELIA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Afastam-se os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor não são corroboradas pelas provas constantes no processo.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A existência de prova de que o paciente foi informado sobre as possíveis reações adversas do tratamento, sua ocorrência, apesar da revelia da clínica ré, não permite concluir que houve falha prestação do serviço.
4. As dores e os desconfortos narrados não constituem, por si só, danos sofridos pelo paciente, uma vez que são reações prováveis ao tratamento, que sequer foi concluído.
5. Recurso conhecido e não provido.